Tribunal: TJSP
Processo: 2235776-82.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Possibilidade. Comprovada a necessidade pelo ora agravante, de rigor a concessão desse benefício constitucional. Fornecimento de fralda geriátrica. Decisão agravada pela qual indeferido pedido para concessão de tutela de urgência. Inadmissibilidade. Obrigação do poder público fornecer esse insumo tendente à assistência à saúde e à redução do risco de

Ementa:
Agravo de instrumento. Justiça gratuita. Possibilidade. Comprovada a necessidade pelo ora agravante, de rigor a concessão desse benefício constitucional. Fornecimento de fralda geriátrica. Decisão agravada pela qual indeferido pedido para concessão de tutela de urgência. Inadmissibilidade. Obrigação do poder público fornecer esse insumo tendente à assistência à saúde e à redução do risco de doenças. Presença dos requisitos autorizadores do provimento de urgência. Acolhimento ao alegado pelo agravante, embora efetiva análise da matéria de fundo seja justificável em relação ao processo principal. Recurso provido, portanto.